Tribunal: TJDFT
Processo: 0733933-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733933-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, DAVI DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Vistos etc., Intime-se o agravante (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL) para cumprir a parte final do despacho de ID no 42944080, consistente em: “informar o endereço atualizado do segundo agravado (DAVI DE SOUSA COSTA).”. Prazo: 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator